Tribunal: TJPA
Processo: 0006243-77.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006243-77.2017.8.14.0040

APELANTE: MARIA LETICIA DA SILVA CARRIJO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ART. 37, IX, DA CF/88. CONTRATO AMPARADO PELO ART. 2º, INCISO VIII, “E”, E ART. 5º, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 4.249/2002. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA (ART. 118 DA LEI Nº 8.213/1991). GARANTIA DE NATUREZA TRABALHISTA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO (ARTS. 186 E 927 DO CC). CABIMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 3º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ART. 85, § 2º, DO CPC.

1.

Uma vez que a contratação da apelante pelo Município de Parauapebas está amparada pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e pelos arts. 2º, inciso VIII, “e”, e 5º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.249/2002, não há que se falar em nulidade do Contrato Administrativo.

2.

Considerando que a natureza jurídico-estatutária do vínculo afasta a aplicação da legislação trabalhista, resta incontroversa a ausência do direito à estabilidade acidentária (art. 118 da Lei nº 8.213/1991). Precedentes.

3.

Também não merece ser acolhido o pedido de indenização por dano moral, visto que nenhum ato ilícito foi praticado pelo Município (arts. 186 e 927 do Código Civil).

4.

A concessão da gratuidade de justiça não obsta a condenação do beneficiário ao pagamento das verbas de sucumbência, apenas impõe condição suspensiva de exigibilidade. Inteligência do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

5.

Fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa que atende ao percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do Códex Processual.

6.

Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação

e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para afastar a declaração de nulidade do Contrato Administrativo firmado entre a apelante e o Município de Parauapebas,

mantendo, contudo, a rejeição dos pedidos formulados na ação, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Maria Leticia da Silva Carrijo em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas nos autos da ação judicial movida contra o Município de Parauapebas.

Em sua exordial (ID 3992309), a autora relatou ter sido contratada pelo Município de Parauapebas em 30/06/2016 para exercer a função de fiscal de obra, contudo, no dia 28/07/2016 teria sofrido acidente de trabalho no percurso para o local de uma obra a ser visitada.

Afirmou que nenhuma assistência médica ou econômica teria sido prestada pelo Município e que em razão do acidente estaria sem condições de trabalhar, ressaltando que apesar de o contrato administrativo ter vigência de 185 (cento e oitenta e cinco) dias, faria jus à estabilidade provisória, nos termos da Súmula nº 378, inciso III, do Tribunal Superior do Trabalho.

Pautada em tais argumentos, requereu a condenação do requerido ao pagamento das parcelas decorrentes da estabilidade acidentária, de agosto de 2016 a agosto de 2017, no total de R$ 35.731,20 (trinta e cinco mil, setecentos e trinta e um reais e vinte centavos), bem como indenização por dano moral no valor de R$ 64.700,40 (sessenta e quatro mil, setecentos reais e quarenta centavos).

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pedido formulado na inicial e extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil), com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, exação que restou suspensa pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 3992430).

Irresignada, Maria Leticia da Silva Carrijo interpôs recurso de Apelação (ID 3992432) apontando que não obstante o argumento central da sentença ser a nulidade de sua contratação, tal fato não poderia ser utilizado como fundamento para afastar o seu direito à estabilidade acidentária e à indenização pelo dano moral sofrido em decorrência da ausência de amparo pelo Município de Parauapebas.

Ademais, aduz ser incabível a sua condenação ao pagamento de honorários por ser beneficiária da justiça gratuita, pleiteando que seja desconsiderada tal cobrança, ou, subsidiariamente, que o percentual seja reduzido de 10% para 5%.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 3992437).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer manifestando-se pelo provimento do recurso a fim de ser afastada a declaração de nulidade do contrato (ID 4546303).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No presente caso, a apelante objetiva a reforma da sentença que julgou
improcedentes
os seus pedidos de pagamento de indenização por dano moral e de verbas decorrentes de estabilidade acidentária.

Após a análise dos autos, verifico que a apelante foi contratada pelo Município de Parauapebas como servidora temporária para exercer o cargo de “FISCAL DE URBAN”, conforme o Contrato Administrativo nº CT-46313 (ID 3992311), cuja vigência seria de 30/06/2016 a 31/12/2016, totalizando 185 (cento e oitenta e cinco) dias.

Importa ressaltar que a Constituição Federal (CF/88) estabelece a possibilidade de contratação por tempo determinado pela Administração Pública (art. 37, inciso IX), mas ressalva a necessidade de serem respeitados os critérios legais que autorizam tal exceção à regra de investidura nos cargos públicos mediante aprovação prévia em concurso público (art. 37, inciso II), sob pena de nulidade do ato (art. 37, § 2º)
[1]
.

Nesse tocante, verifico que a contratação da apelante pelo Município de Parauapebas estava amparada pelo art. 2º, inciso VIII, “e”, e art. 5º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.249/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público:

Art. 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

VIII - atividades:

(...)

e) atividades relacionadas com encargos temporários de obras e serviços de engenharia.

Art. 5º. As contratações com base nesta LEI serão feitas por tempo determinado observados os seguintes prazos máximos:

I - até vinte e quatro meses, no caso dos incisos I, II, IV, V, VI e VII do artigo 2º; (...)

Assim, ao contrário do consignado pelo juízo
a quo
, não há que se falar em nulidade do Contrato Administrativo.

Não obstante, é imperioso registrar que o referido contrato é inequívoco ao dispor que a apelante seria regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (cláusula nona), e que o contrato firmado poderia ser extinto, sem direito a indenizações, por iniciativa e conveniência do Município (cláusula décima quarta, “a”).

Considerando que a natureza jurídico-estatutária do vínculo da apelante com o Município de Parauapebas afasta a aplicação da legislação trabalhista, e que o art. 118 da Lei nº 8.213/1991
[2]
possui nítida natureza trabalhista, e não previdenciária, na medida em que acarreta obrigações a serem suportadas pelos empregadores e não pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), resta incontroversa a ausência do direito à estabilidade acidentária pleiteado pela apelante. Nesse sentido é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria:

SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – ESTABILIDADE – Servidora recorrente contratada com amparo na Lei Municipal nº 3.120/2013, do Município recorrido, que determinava a contratação de pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público –
Contrato por tempo determinado que obedece a regime administrativo especial
–
A contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público implica em sujeição a este regime jurídico-administrativo próprio, o que afasta a incidência de verbas celetistas, inclusive a estabilidade acidentária – Inteligência do art. 37, inciso XI e art. 41, da CF
– Autora recorrente que teve seu contrato temporário de trabalho regularmente rescindido, com verbas rescisórias – Ausência de direito à estabilidade e consequente indenização de verbas, como pretendido pela recorrente – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP;

Recurso Inominado Cível 1000630-12.2020.8.26.0431; Relator (a): Betiza Marques Soria Prado; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível e Criminal; Foro de Pederneiras - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2021; Data de Registro: 27/07/2021) (grifo nosso)

Apelação Cível.
Contrato temporário. Estabilidade por acidente de trabalho
. Município de São João da Barra. Sentença de Procedência Parcial. Apelo do réu.
Art.37, inciso IX CF, a Administração Pública pode contratar por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Inaplicabilidade de normas trabalhistas. Vínculo de natureza jurídico-administrativa
. Precedentes. Reforma do julgado. DADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(0004737-96.2011.8.19.0053 - APELAÇÃO. Des(a). JDS MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO - Julgamento: 11/12/2018 - VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

De igual modo, carece de amparo jurídico o pedido de indenização por dano moral, uma vez que nenhum ato ilícito foi praticado pelo apelado, na esteira do que preconizam os arts. 186 e 927 do Código Civil
[3]
.

Por fim, no que se refere à pretensão da apelante de que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou que seu valor seja minorado, destaca-se que que a concessão da gratuidade de justiça não obsta a condenação do beneficiário ao pagamento das verbas decorrentes de sua sucumbência, apenas impõe

condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC)
[4]
.

Ademais, a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atende ao percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC
[5]
, inexistindo no caso dos autos qualquer circunstância apta a afastar a obrigatoriedade de observância dos parâmetros estabelecidos no referido dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para afastar a declaração de nulidade do Contrato Administrativo firmado entre a apelante e o Município de Parauapebas,

mantendo, contudo, a rejeição dos pedidos formulados na ação, nos termos da fundamentação.

É o voto

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

(...)

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

[2]
Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente.

[3]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. (...)

[4]
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

[5]
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (...)

Belém, 16/03/2022